Tribunal: TJMT
Processo: 1111644-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1111644-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), WILHIAM TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.575.402-61 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A apelante sustenta ausência de inércia, violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, além da necessidade de intimação pessoal prévia antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a extinção processual exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou expressamente o recolhimento das custas processuais no prazo legal, advertindo acerca do cancelamento da distribuição em caso de inércia.

A apelante limitou-se a juntar guia de recolhimento de diligência em valor insuficiente, sem promover o pagamento integral das custas processuais exigidas para o regular desenvolvimento do feito.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, devidamente intimada, deixa de recolher as custas iniciais no prazo de quinze dias.

A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

A hipótese não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos.

Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de observância das regras processuais relativas ao recolhimento das custas processuais.

A ausência de recolhimento das custas impede a formação válida da relação processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção processual fundada no art. 290 do CPC não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para a extinção do processo decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

Os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais para a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5003682-93.2024.8.21.0059, Rel. Des. Fabiana Zilles, j. 21.02.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5004203-73.2023.8.21.3001, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 28.01.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5000348-72.2018.8.21.0120, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 25.09.2024; TJRS, Apelação Cível

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1111644-48.2025.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: WILHIAM TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

A Apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte, pois promoveu a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e formulou pedido de dilação de prazo, os quais não teriam sido apreciados pelo juízo de origem.

Alega violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, bem como inadequação do enquadramento jurídico adotado na sentença.

Subsidiariamente, defende a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões pela ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Verifica-se que o juízo de origem, em
07/11/2025
, indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito
“6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e intimo-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, ADVERTINDO-O QUE SUA INÉRCIA IMPLICARÁ no cancelamento da distribuição

(art. 290 do CPC).”.

Em 18/11/2026 a Apelante juntou aos autos Guia de recolhimento de diligência no valor de R$ 77,14
, SEM REALIZAR QUALQUER JUSTIFICATIVA OU REQUERIMENTO
.

Conforme se verifica no processo, os valores das custas foram disponibilizados, não havendo qualquer impedimento para que a Apelante procedesse ao seu recolhimento.

Diante da inércia da Recorrente, que não realizou o pagamento das custas no prazo determinado, nem sequer recorreu da determinação, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse contexto, não comporta acolhimento a alegação da Apelante de que seria necessária sua intimação pessoal para o recolhimento das custas processuais.

Com efeito, a extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ocasionada pelo não recolhimento das custas após a revogação da gratuidade judiciária, não se confunde com a hipótese de abandono da causa prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, esta sim a exigir a intimação pessoal da parte.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE "USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS)". CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição em razão do não cumprimento de determinação pela parte autora de recolhimento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O julgamento versa sobre duas questões: (i) preclusão de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e foi interpelada por pedido de reconsideração, não pelo recurso cabível; (ii) possibilidade de cancelamento da distribuição pela não realização do pagamento das custas e despesas de ingresso após a devida intimação, na forma do art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça e preclusa a questão, determinado o recolhimento das custas iniciais, sem o devido cumprimento, é correto o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação cível desprovida. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53613447120248217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 17-12-2024; Agravo de Instrumento, Nº 52775168020248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 13-12-2024; Agravo de Instrumento, Nº 52328274820248217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 22-08-2024; Agravo de Instrumento, Nº 51799348020248217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 10-08-2024; Agravo de Instrumento, Nº 51637825420248217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Augusto Guimarães de Souza, Julgado em: 04-07-2024; Apelação Cível, Nº 50042037320238213001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 28-01-2025.(Apelação Cível, Nº 50036829320248210059, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 21-02-2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da fase de cumprimento de sentença por ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo após intimação na pessoa do advogado da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de cancelamento da distribuição, prevista no art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas e se os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas poderiam afastar a aplicação da regra legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, ocorre quando a parte não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, após ser regularmente intimada na pessoa de seu advogado. Não há exigência de intimação pessoal, conforme texto expresso do dispositivo legal. 4. No caso concreto, a parte foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas iniciais, permanecendo inerte, razão pela qual o cancelamento da distribuição foi corretamente determinado. 5. Os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de cumprimento das regras processuais claras e expressas. A ausência de recolhimento das custas impede a formação válida da relação processual e inviabiliza a continuidade do feito. 6. O cancelamento da distribuição não implica em extinção do direito de ação, sendo possível à parte repropor a demanda após regularizar o recolhimento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, é medida cabível quando não há recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sendo suficiente a intimação da parte na pessoa de seu advogado, dispensada a intimação pessoal. 2. Os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de cumprimento das regras processuais claras, como o recolhimento das custas iniciais para a formação válida da relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: 1. TJRS, Apelação nº 50464230220228210001, Rel. Des. Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 07.11.2024. 2. TJRS, Apelação nº 50000646620138210079, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 09.12.2021. 3. TJRS, Agravo de Instrumento nº 53088272620238217000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 14.03.2024. (Apelação Cível, Nº 50042037320238213001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 28-01-2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À PARTE DEMANDANTE E MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS IMPUGNAÇÕES DO ESPÓLIO DEMANDADO. DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. Depois da citação da parte demandada, que se defendeu, é inviável o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais e complementares, devidas pela parte demandante em razão do acolhimento das impugnações da contestação quanto à gratuidade judiciária e ao valor da causa. A determinação de baixa e arquivamento do processo motivada na manifestação da parte demandante quanto à impossibilidade de recolhimento das custas processuais, após o acolhimento das impugnações da contestação para a revogação da gratuidade judiciária concedida à parte demandante e para a majoração do valor da causa, facultada a reativação caso houvesse o recolhimento das custas, é questão superada pela posterior extinção processual fundada no abandono da causa. Superada a questão relativa à decisão de baixa e arquivamento do processo, posteriormente reativado, ocorreu a perda do objeto da apelação interposta pelo espólio demandado naquela ocasião. A ausência do recolhimento das custas processuais pela parte demandante após a revogação da gratuidade judiciária justifica a extinção da ação anulatória de escrituras públicas de doação, sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deixando de se tratar, propriamente, de extinção processual por abandono da causa, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte. Mesmo que se tratasse de extinção processual por abandono da causa, cujo requerimento do espólio demandado havia sido feito na apelação anterior, seria desnecessária a intimação pessoal prévia da parte demandante, porque a impossibilidade do recolhimento das custas processuais é questão incontroversa. A formalidade da intimação pessoal antes da extinção processual deixaria de ter algum efeito prático, porque a parte, intimada, manifestar-se-ia novamente pela impossibilidade de recolhimento. A extinção processual pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ocasionada por impugnações havidas na contestação, sendo resultado direto do trabalho desenvolvido pelos procuradores do espólio demandado, justifica a condenação da parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50003487220188210120, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 25-09-2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL AUTOR. A EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO SE CONFUNDE COM ABANDONO DA CAUSA OU PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50093457720198210033, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-04-2024)”

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. Sem majoração pela ausência de fixação de Honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026